Tribunal: TJPA
Processo: 0814522-90.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814522-90.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JEREMIAS DA SILVA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ART. 302 DO CTB. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA CULPOSA. FALTA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 11ª Vara Criminal da Capital que, em juízo de retratação, rejeitou a denúncia oferecida contra Jeremias da Silva Mesquita, pela suposta prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por considerar a peça inicial inepta (art. 395, I, do CPP) e desprovida de justa causa (art. 395, III, do CPP), em virtude da ausência de descrição da conduta culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia é formalmente apta à luz do art. 41 do CPP, especialmente quanto à descrição da conduta culposa; (ii) verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da ausência de indícios mínimos de imprudência, negligência ou imperícia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imputação de crime culposo exige a individualização da conduta do agente que violou o dever objetivo de cuidado, apontando se a culpa decorre de imprudência, negligência ou imperícia, nos termos do art. 41 do CPP.

4.

A denúncia não descreve, minimamente, qual foi a conduta culposa atribuída ao denunciado, limitando-se a narrar a dinâmica do acidente (menor correndo atrás de pipa e sendo atropelado), sem qualquer indicação de excesso de velocidade, desatenção, imperícia ou outro fator que caracterize culpa penalmente relevante.

5.

A ausência de descrição da conduta típica inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, configurando inépcia da denúncia (art. 395, I, do CPP) e ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a denúncia por crime culposo deve apontar concretamente o comportamento do agente que constitua infração ao dever de cuidado, sob pena de trancamento da ação penal.

7.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, sem configurar juízo de absolvição antecipada, e observa os princípios constitucionais do devido processo legal e da intervenção mínima do Direito Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia por crime culposo deve descrever, ainda que de forma sucinta, qual foi a conduta imprudente, negligente ou imperita atribuída ao agente, sob pena de inépcia.

2.

A ausência de qualquer descrição da conduta culposa e de indícios mínimos de violação ao dever de cuidado caracteriza, simultaneamente, inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

3.

A rejeição da denúncia nessas hipóteses não configura julgamento antecipado do mérito, mas aplicação regular dos arts. 395, I e III, do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, I e III; CTB, art. 302, caput; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 583.028/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 01.09.2020, DJe 16.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juiz da 11ª Vara Criminal da Capital que, em juízo de retratação posterior à apresentação da resposta à acusação, rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal Brasileiro, sob o argumento de inépcia formal e ausência de justa causa, por entender que a peça acusatória não teria descrito a modalidade culposa da conduta imputada ao denunciado (ID 19066097).

A denúncia havia sido anteriormente recebida, por preencher os requisitos legais, imputando ao recorrido a prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB, em razão do atropelamento fatal que vitimou o menor Geovanne Gabriel Teles do Rosário, ocorrido em 05/07/2023, na Avenida João Paulo II, Bairro Castanheira, em Belém (ID 19066083).

Após a resposta defensiva (ID 19066091), o Juízo a quo reconsiderou o recebimento inicial e rejeitou a denúncia (ID 19066095), por entender ausentes elementos que indicassem imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu, e por supostamente não haver demonstração do nexo entre o acidente e a morte da vítima.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que a decisão incorreu em indevida antecipação do mérito, realizando verdadeiro juízo de absolvição sumária sem instrução, apesar de a denúncia preencher o art. 41 do CPP e existir lastro probatório mínimo (BO, depoimentos, certidão de óbito, informações do local).

A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID 19066102).

Após, dado vistas a D. Procuradoria de Justiça Criminal, esta se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 19232974).

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

O recurso merece ser conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

II - DO MÉRITO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da MM. Juíza da 11ª Vara Criminal da Capital, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Jeremias da Silva Mesquita, sob fundamento de inépcia da inicial e ausência de justa causa, diante da inexistência de descrição da conduta culposa indispensável ao tipo do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia narrou o atropelamento envolvendo o recorrido e a vítima menor, resultado que culminou posteriormente no óbito da criança. Todavia, como bem ressaltado pelo juizo
a quo
, a inicial acusatória não indicou, em momento algum, qual teria sido a modalidade de culpa — negligência, imprudência ou imperícia — que teria ensejado o evento, limitando-se a relatar a dinâmica do acidente sem estabelecer a violação ao dever objetivo de cuidado.

A imputação de crime culposo exige, necessariamente, a individualização da conduta culposa. Não há crime sem conduta, e não há conduta culposa sem indicação mínima da ação ou omissão violadora do dever de cuidado. A narrativa de que houve um atropelamento, por si só, não autoriza o processamento criminal do condutor. A culpa não pode ser presumida, constituindo entendimento reiterado da doutrina e da jurisprudência superior, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Em precedentes recentes, o STJ tem reafirmado que a denúncia relativa a crime culposo é inepta quando deixa de apontar, ainda que de forma concisa, qual foi a conduta imprudente, negligente ou imperita atribuída ao imputado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DA CONDUTA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos delitos culposos deve ser indicada a falta ao dever de cuidado do agente e a sua relação com o resultado ocorrido, possibilitando o exercício da defesa do réu. 2. Não havendo a devida narrativa da conduta imputada, então, verifica-se ofensa ao art. 41 do CPP, pois não é admissível que a acusação se limite a afirmar que o réu praticou o crime, sem descrever se a conduta imputada ao réu decorre de imprudência, imperícia ou negligência, o que, a toda evidência, obsta o exercício do direito de defesa e do contraditório.
3. Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão de fls. 121-124, a fim de conceder o habeas corpus, para trancar a ação penal quanto ao delito de homicídio culposo no trânsito, sendo facultado o oferecimento de nova denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, com a devida descrição da conduta criminosa.

(STJ - AgRg no HC: 583028 CE 2020/0118382-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020) (G.N.)

No caso concreto, a denúncia limita-se a expor que a vítima corria atrás de uma pipa e ingressou repentinamente na via de rolamento, sendo atingida pelo veículo conduzido pelo recorrido. Não se aponta excesso de velocidade, desatenção, falta de domínio do veículo, manobra imprópria ou qualquer comportamento do motorista que caracterizasse culpa penalmente relevante. As testemunhas ouvidas, inclusive, relataram que o condutor tentou frear, desviou e permaneceu prestando socorro, não havendo qualquer indício de conduta típica.

Assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão não antecipou o mérito, mas apenas aplicou corretamente o art. 395, I e III, do CPP. A denúncia é inepta por ausência de descrição do fato típico em sua integralidade e igualmente carece de justa causa, por inexistirem indícios mínimos de violação ao dever de cuidado por parte do recorrido. Prosseguir com ação penal desprovida de elementos essenciais significaria submeter o acusado ao ônus indevido do processo criminal, em afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da intervenção mínima.

Diante desse contexto, verifica-se que a rejeição da denúncia se encontra devidamente fundamentada, em estrita observância ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, não havendo motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, mantendo-se inalterada a decisão que rejeitou a denúncia por inépcia e ausência de justa causa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025